Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718387-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta por DIOGO GONÇALVES BORGES E OUTRA em face da decisão proferida pelo JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0702407-50.2020.8.07.0006, reafirmou o conteúdo da decisão que deferiu a reintegração de posse, nos seguintes termos: A parte ré formula pedido de ordem pública na petição de ID 93537385. Alega que a liminar concedida deve ser revogada. Nada a prover, pelos mesmos motivos já explanados aos IDs 88859503 e 90932859. As razões do inconformismo da parte devem ser objeto de via recursal própria. Resta prazo para a parte ré desocupar o imóvel. Manifeste-se a parte autora em réplica. Transcorrido o prazo para a parte ré desocupar o imóvel, expeça-se mandado de reintegração compulsória do imóvel, nos exatos termos da decisão de ID 88859503. Deferido na decisão supracitada o cumprimento em regime prioritário, uso de força policial e arrombamento. Caso existam bens ainda no local, a autora deverá figurar como fiel depositária. A parte agravante alega, em suma, que: 1) se trata de uma segunda decisão liminar satisfativa em ação possessória proposta pela via transversa em desconformidade com os preceitos legais exigidos nos art. 560 e seguintes do NCPC, objetivando reintegração de posse a quem nunca exerceu posse, e não tem título de propriedade do imóvel localizado na Comarca de Paranoá-DF, portanto fora da jurisdição do juízo agravado, em afronta direta ao art. 47 § 2o do NCPC; 2) não foram apresentadas provas da posse ou da propriedade da Chácara Recanto; 3) a decisão proferida no bojo da ação de interdito proibitório não tem discutiu a posse da chácara recanto; 4) a decisão agravada não cumpre os requisitos descritos no art. 489, §1o, do CPC; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, em regime de substituição legal. Sua Excelência determinou a intimação da parte agravante (ID 26413627) para que se manifestasse acerca do cabimento do recurso. Os agravantes apresentaram petição (ID 26821475). O Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo determinou o retorno dos autos ao Juízo natural. Os agravantes apresentaram petição (ID 26894111). Esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para que demonstrasse a alegada hipossuficiência (ID 27125769). Foi juntado aos autos Ofício noticiando que foi suscitado conflito de competência pela parte agravante. O referido Conflito de Competência foi distribuído ao Conselho Especial, sob o n. 0720486-61.2021.8.07.0000, tramitando sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Gonzaga Machado. Os agravantes apresentaram petição (27415781). Esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso (ID 27944034). A parte agravante peticionou (ID 28319779). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. A parte agravante manejou o recurso em face do despacho de ID 93607021, que se reportou à petição de ID 93537385, que reiterou o pedido de revogação da decisão liminar. Conforme explicitado pelo Juízo de origem e também na própria peça exordial dos agravantes, a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio foi objeto de agravo de instrumento (processo n. 0715149-91.2021.8.07.0000). Desse modo, o despacho proferido pelo Juízo de origem não apresentou nenhum elemento diverso que fora impugnado pela via recursal, fato que desautoriza nova impugnação pela via do agravo de instrumento. A causa de pedir e os pedidos são idênticos e têm por base a mesma causa, qual seja, a decisão liminar que determinou a reintegração de posse. Por essas razões, entendo que o presente recurso viola o princípio da unirrecorribilidade recursal. Ante o exposto, com lastro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, expeça-se Ofício ao Excelentíssimo Desembargador Relator do Conflito de Competência n. 0720486-61.2021.8.07.0000. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2021 22:28:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador